Tribunal: TJBA
Processo: 8034207-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034207-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRITO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SERVIDORA APOSENTADA ANTES DA EC Nº 41/2003. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELAS LEIS ESTADUAIS Nº 8.480/2002 E Nº 10.963/2008. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora inativa do magistério estadual contra omissão da Administração Pública do Estado da Bahia em promover seu correto enquadramento funcional após a reestruturação da carreira docente pelas Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008. A impetrante, aposentada antes da EC nº 41/2003 com direito à integralidade e paridade, sustenta que permanece indevidamente alijada da progressão funcional assegurada aos ativos, pleiteando o reenquadramento no nível “P”, Classe VII, regime de 40h, com o pagamento das diferenças retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem decadência ou prescrição do fundo de direito sobre a pretensão ao reenquadramento funcional; (ii) estabelecer se há direito da impetrante, servidora inativa com paridade constitucional, ao reenquadramento funcional na estrutura remuneratória vigente em razão da reestruturação da carreira. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A ausência de enquadramento adequado da impetrante configura omissão administrativa continuada, submetida à lógica da relação de trato sucessivo, o que afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, restando prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da impetração. 2. A impetrante aposentou-se sob regime jurídico que lhe assegura paridade, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988, em sua redação original, fazendo jus à revisão de seus proventos sempre que houver modificação na remuneração dos servidores em atividade. 3. A reestruturação promovida pelas Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008 estabeleceu, formalmente, mesmo enquadramento inicial para ativos e inativos, mas condicionou a progressão funcional a critérios privativos dos servidores em exercício, o que, na prática, inviabiliza o acesso dos aposentados às vantagens decorrentes da evolução na carreira. 4. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR), reconhece que, embora não haja direito adquirido ao regime jurídico, é assegurado ao inativo o direito à paridade remuneratória quando a nova estrutura de carreira permite aferir critérios objetivos de progressão até a data da aposentadoria. 5. A omissão da Administração compromete os princípios da isonomia e da paridade, pois perpetua tratamento desigual entre ativos e inativos ao impedir que os proventos destes reflitam a evolução funcional a que fariam jus se estivessem em atividade. 6. Demonstrado que a impetrante contava, à época da aposentadoria, com mais de 25 anos de efetivo exercício e que sua progressão funcional até o nível “P”, Classe VII, no regime de 40h, é compatível com a estrutura remuneratória vigente, impõe-se o reconhecimento do direito ao reenquadramento. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão da Administração Pública quanto ao enquadramento funcional de servidores inativos com direito à paridade configura relação jurídica de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula nº 85 do STJ e afastando a prescrição do fundo de direito. A reestruturação de carreira que impede a progressão dos aposentados com base em critérios inacessíveis a eles viola o princípio da paridade remuneratória previsto no art. 40, § 8º, da CF/1988, em sua redação original. É assegurado ao servidor inativo, cuja aposentadoria se deu sob regime de paridade, o direito ao reenquadramento funcional com base em critérios objetivos aferíveis até a data da inativação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original). EC nº 41/2003. EC nº 113/2021, art. 3º. Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85. STF, RE 606.199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 09.10.2013. TJ-BA, MS nº 8007615-21.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 17.07.2024; TJ-BA, MS nº 8023534-84.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 08.07.2022; TJ-BA, MS nº 8013031-04.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.02.2022. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8034207-97.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA DE LOURDES PEREIRA BRITO e impetrados Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões expendidas no voto condutor.